Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711003-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: TIAGO SOUSA CARDOSO ARAUJO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0700376-79.2024.8.07.0018, proposto por TIAGO SOUSA CARDOSO ARAUJO e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Nos termos r. decisão recorrida (ID 187028457 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ, assim como rejeitou a impugnação ofertada pelos agravantes e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, por força da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169). Alegam, ainda, que a taxa SELIC deve incidir a partir de 14/02/2017, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Com base, nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a expedição de RPVs, ou o levantamento de valores que venham a ser eventualmente depositados em favor dos agravados, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, os agravantes pugnam pela reforma da decisão recorrida, para que: seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo dos recursos especiais afetados ao Tema 1.169/STJ; e seja acolhida a impugnação ofertada no primeiro grau de jurisdição, a fim de: (i) definir os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC; e (ii) excluir dos cálculos do exequente as devoluções efetuadas pela via administrativa. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise do agravo de instrumento interposto, constata-se que os agravantes pretendem, na realidade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de evitar que o cumprimento de sentença prossiga em seus ulteriores termos, com base nos parâmetros estabelecidos na r. decisão recorrida. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. De início, os agravantes postulam a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando o cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. A discussão restringe-se a verificar se os parâmetros apontados pelos exequentes para fins de cálculo do quantum devido estariam em conformidade com o título judicial exequendo, sendo que para a sua apuração não será necessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, mas tão somente simples cálculos aritméticos. Por conseguinte, não há que se falar em sobrestamento do trâmite dos autos originários em razão do decidido no Tema 1.169 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Com relação à controvérsia atinente aos critérios de atualização do débito, devem ser observados os parâmetros indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), nos seguintes termos: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. No caso em exame, o título judicial exequendo (ID 184215251 - página 23 do processo de origem) estabelece os seguintes critérios para atualização do débito: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A emenda Constitucional n. 113/2021 entrou em vigor em 08/12/2021, de modo que a Taxa SELIC não deve ser aplicada em relação ao período anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado do aresto representado pela ementa a seguir reproduzida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pede que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. (...) 4. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 4.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820615, 07431467820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não há razão, portanto, para seja determinada a incidência da Taxa SELIC a partir do julgamento do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, em 14/02/2017. Dessa forma, no caso em exame, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pelo agravante, requisito indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2024 às 10:02:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora